Tribunal: STF
Processo: HC 223313
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 778.776/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 08/08/2021, ante a suposta prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, incs. II e IV, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno, mediante escalada e concurso de pessoas). O Juízo de origem, em audiência de custódia, concedeu a liberdade provisória, com imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, incs. I, II, III e IV, do Código de Processo Penal, consistentes em comparecimento periódico em Juízo durante o curso de processo, proibição de se aproximar ou ingressar no local dos fatos, proibição de se aproximar ou manter contato com as testemunhas, e a proibição de ausentar-se da comarca por mais de oito dias sem expressa autorização judicial (e-doc. 6).



    3. Em 06/10/2022, ante o descumprimento das obrigações estabelecidas, o Juízo da 1ª Vara Criminal do Foro Regional de Bangu, Comarca da Capital, Rio de Janeiro, revogou as medidas alternativas e decretou a prisão preventiva do paciente, ressaltando encontrar-se em local incerto e não sabido. O mandado foi cumprido no dia 11/10/2022. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Salienta necessitar o paciente de tratamento médico adequado em razão de dependência química. Ressalta ser usuário de crack. Informa ter sido protocolado agravo contra a decisão monocrática proferida pela Presidente do STJ, acrescentando que o recurso ainda não foi apreciado pelo Órgão colegiado. Menciona a proximidade do recesso judiciário, a revelar o risco de o paciente permanecer preso até 2023.   



    6. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão. Sucessivamente, busca a substituição da custódia por medida cautelar diversa, como a colocação de tornozeleira eletrônica ou a prisão domiciliar. 



    7. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, realizada em 19/12/2022, constatou-se que o Juízo, em 16/12/2022, indeferiu pedido de revogação da prisão. Consta do andamento processual a designação de audiência de instrução e julgamento, agendada para o dia 17/01/2023 (processo nº 0178217-28.2021.8.19.0001). 



    É o relatório.



     Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 9). A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva, ressaltou que o paciente descumpriu as medidas cautelares impostas como condição à liberdade provisória concedida em seu benefício. Confira-se o seguinte trecho:



    “(...) Tendo em vista que a acusado EDUARDO não vem cumprindo as medidas cautelares fixadas pelo juízo, revogo a liberdade provisória e decreto a prisão preventiva para a aplicação da lei penal, eis que a acusada se encontra em local incerto e não sabido, estando presentes os requisitos dos artigos 282, I e II do CPP e 312 parágrafo 1º do CPP com redação dada pela lei 13964/2019.(...)”



    (e-doc. 8)



    12. O art. 282, § 4º, c/c o art. 312, § 1º, ambos do CPP, preveem a possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de cautelares alternativas: 



    “Art. 282.:   



(...)



    § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.”



    “Art. 312.



(...)



    § 1º  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º). ”  



    13. As premissas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória.” 



    (HC nº 169.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/11/2019, p. 28/11/2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2 Tal como assentou o STJ, o paciente teve a prisão novamente decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, e, além disso, “foi requerido pela defesa a instauração de incidente de insanidade mental, que como bem observou o Tribunal a quo: ‘se trata de um procedimento complexo, que requer uma extrema cautela, além de não depender exclusivamente do Poder Judiciário’”. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.860-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).



    14. Quanto à alegação de dependência química por parte do paciente, observo que não consta do processo qualquer documento que demonstre a debilidade da saúde a autorizar a substituição da prisão. Verifica-se, apenas, a presença de documento informativo, subscrito por assistente social de equipe multidisciplinar do TJ/RJ, no qual consignado haver o paciente, em entrevista, manifestado interesse em realizar tratamento para dependência química (e-doc. 7).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.  



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator